Tribunal: TJMT
Processo: 1008157-59.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008157-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), OSMAR PEREIRA VITORIO - CPF: 848.556.901-63 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CRISTINA GOMES - CPF: 961.851.391-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E VIAS DE FATO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
– PROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO PREENCHIMENTO
DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE EM FAVOR DA VÍTIMA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar demonstrada, além da materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria, a presença de
uma das hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
.

Mostra-se desproporcional e desarrazoada a manutenção do cárcere quando já foi cumprida integralmente a pena anteriormente imposta e levando em consideração a
não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo pela pena máxima prevista ser de detenção de seis meses e a outra pena nem sequer ser privativa de liberdade.

Não basta que as infrações penais tenham sido perpetradas no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência, demandando prova inequívoca do deliberado descumprimento pelo agressor (artigo 313, III, do CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Osmar Pereira Vitorio
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante manejou o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito em 23 de março de 2023, pela suposta prática dos delitos de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, conforme disposto nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06, e teve sua prisão convertida em preventiva.

Narra que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima (autos n. 1009802-47.2022.8.11.0003) e que foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente na cautelar inominada n. 1013488-47.2022.8.11.0003, desse modo, aduz que a prisão cautelar ora em apreço – prisão em flagrante convertida em preventiva (autos n. 1006974-44.2023.8.11.0003), proveniente do processo n. 1007676-87.2023.8.11.0003 –, e a prisão que decorre do aludido mandado se referem ao mesmo fato, qual seja, o descumprimento de medidas protetivas.

Argumenta que foi formulado pedido de revogação da medida constritiva em ambos os feitos (n. 1013488-47.2022.8.11.0003 e n. 1007676-87.2023.8.11.0003), porém a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito somente no último processo mencionado, mantendo-se inerte quanto ao pedido formulado no outro.

Sustenta que não é possível o paciente incorrer na prática delitiva em comento, por descumprir as medidas protetivas no dia 23.3.2023, a uma porque as medidas anteriormente deferidas já tinham perdido a eficácia, haja vista que tinham a validade de 6 meses, a duas porque ele não foi intimado da decisão que determinou tais medidas em seu desfavor, o que foi reconhecido pela magistrada singular no decisum.

Pondera que a intimação das medidas protetivas em questão se deu por meio do Whatsapp, porém na conversa com o oficial de justiça não houve confirmação da identidade do paciente, nem sequer havia fotografia no perfil do aplicativo, o que resulta no reconhecimento da nulidade do ato processual, juntando julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, aduzindo ainda que não há advogado constituído nos autos.

Assim, a respeito da nulidade da intimação das medidas protetivas, afirma acerca do efetivo prejuízo ocasionado ao beneficiário, uma vez que foi preso pelo descumprimento de tais medidas sem, contudo, ter ciência delas, motivo pelo qual sustenta neste writ que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Diante de tais considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a custódia cautelar do paciente, decretada nos dois processos supracitados, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, requerer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 164523158).
(...)
”
– Id. 164686692, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi apreciado e indeferido (Id. 164686692).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 164993188).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 166095659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

O impetrante almeja neste
writ
a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Osmar Pereira Vitorio
, preso cautelarmente desde o dia 23 de março de 2023.

Impende consignar que o paciente foi denunciado pela prática do crime de
ameaça
(artigo 147 do Código Penal) e da contravenção penal de
vias de fato
(artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41), perpetrados contra sua ex-namorada Flávia Cristina Gomes.

Consta na peça acusatória que eles mantiveram relacionamento amoroso por quatro anos e estavam separados há um ano, sendo que, no dia dos fatos em comento, ele foi até a residência da ofendida e desferiu-lhe um tapa no rosto, questionando-a “onde estava o macho dela”, e ainda disse que iria matá-la e atear fogo na motocicleta dela.

Em decorrência desses fatos é que o favorecido foi preso em flagrante delito, e, em audiência de custódia realizada em sede de plantão judiciário, teve sua prisão convertida em preventiva.

Foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar perante o Juízo
a quo
, o qual foi indeferido.

Irresignado, o impetrante apresentou a presente ação constitucional a fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Consoante relatado, argumenta na impetração a ocorrência de
bis in idem
, posto que as prisões decretadas em desfavor do paciente – referente ao mandado de prisão expedido na cautelar inominada n. 1013488-47.2022.8.11.0003 e proveniente da conversão da prisão em flagrante em preventiva (em análise) –, teriam decorrido do mesmo fato, qual seja o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima.

Sustenta ainda que não seria possível o beneficiário incorrer na prática do delito de descumprimento de medidas protetivas – determinadas nos autos n. 1009802-47.2022.8.11.0003 –, porque as medidas já tinham perdido a eficácia, haja vista que tinham a validade de 6 meses, ou ainda, porque ele não teve ciência da decisão que impôs tais medidas em seu desfavor. Alegando ainda a nulidade da intimação das medidas protetivas em questão.

A autoridade apontada como coatora informou neste
habeas corpus
que a prisão do paciente
não foi embasada no descumprimento de medidas protetivas
, logo, as alegações acima expostas não encontram guarita no presente caso.

A magistrada singular explicitou nas informações que, ao indeferir o pleito defensivo de revogação da prisão cautelar, fundamentou que a custódia do beneficiário não foi motivada pelo descumprimento de medidas protetivas, mas em razão da
gravidade concreta do delito
e da
periculosidade do paciente
, considerando o fato de responder a processo executivo de pena.

Ademais, salientou que o favorecido já perpetrou crimes de lesão corporal e de ameaça contra a mesma vítima, ponderando que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não seriam suficientes no caso em tela, para assegurar a incolumidade física da vítima, consignando que as circunstâncias da presente hipótese revelam o risco concreto de reiteração delitiva.

De fato, observo que a prisão cautelar em análise não decorre do descumprimento de medidas protetivas (crime diverso previsto na Lei Maria da Penha – artigo 24-A da Lei 11.340/2006), e a custódia do paciente em nada se relaciona às medidas protetivas anteriormente deferidas à vítima, as quais inclusive
não estão vigentes
.

Em consulta aos processos de origem – auto de prisão em flagrante n. 1006974-44.2023.8.11.0003 e ação penal n. 1007676-87.2023.8.11.0003 –, constatei que inicialmente foram atribuídos ao paciente os delitos de ameaça (art. 147 do CP) e de descumprimento de medida protetivas (art. 24-A da Lei 11.343/06), porém, conforme supramencionado, ele foi denunciado pela prática das infrações penais de ameaça (art. 147 do CP) e de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), com as disposições da Lei Maria da Penha.

Na decisão que
decretou a prisão preventiva
do favorecido, o juiz plantonista fundamentou a necessidade da custódia pela gravidade dos fatos e pelo risco de reiteração delitiva, em razão de ele responder a processo executivo de pena, bem como por possuir outro procedimento criminal. Destacando ainda a imprescindibilidade da medida constritiva para preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Posteriormente, ao receber a denúncia oferecida pelo
parquet
, a juíza de origem
manteve a prisão preventiva
, indeferindo, por conseguinte, o pedido da defesa de revogação da custódia cautelar.

Nessa decisão, a autoridade apontada como coatora justificou que se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida segregatória, destacando o fato de o paciente ser condenado pelo delito de tráfico de drogas e responder a processo executivo de pena (PEP n. 2000541-57.2019.8.11.0064).

Na mesma oportunidade, a magistrada ponderou que
“apesar dele não ter sido intimado das Medidas Protetivas deferidas nos Autos nº 1009802-47.2022, o denunciado não vem cumprindo nenhuma das medidas cautelares, além de ter cometido novo crime em desfavor da vítima, colocando em descrédito a ordem judicial e a própria Lei Maria da Penha”
.

Consoante se nota, a prisão cautelar do paciente foi embasada na necessidade de garantir a ordem pública ante o risco de reiteração criminosa, extraído do fato de ele responder a processo executivo de pena, além da necessidade de resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida.

Ocorre que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (autos n. 2000541-57.2019.8.11.0064), verifiquei que foi
extinta a punibilidade
do beneficiário pelo integral cumprimento da pena.

Oportuno trazer os seguintes trechos da decisão:

“(...) Trata-se de guia de execução penal em que figura como sentenciado OSMAR PEREIRA VITÓRIO, qualificado, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
O sistema SEEU/CNJ indica o cumprimento integral da pena m 05/maio/2.023.
Relatados, decide-se. Imperioso extinguir a punibilidade. Com efeito, extrai-se que o penitente cumpriu integralmente a sanção penal imposta, anotando-se que inclusive por um período em regime mais gravoso que o que se encontrava. Demais a mais, com o retorno dos comparecimentos em setembro de 2022, regulado pela Portaria nº 004/2022-VEP,
foi fixado um prazo final para retornar o comparecimento, qual seja, 30/novembro/2022, tendo a pessoa condenada terminado de cumprir a pena antes do prazo citado.
(...)”
– destaquei.

Desse modo, observa-se que quando da suposta prática das infrações penais em apreço, o favorecido já tinha cumprido a sanção penal imposta.

Assim, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente foi embasada no fato de responder a processo executivo de pena, e a reprimenda respectiva já fora integralmente cumprida, não vejo razão para mantê-lo segregado, especialmente ao considerar as infrações penais atribuídas ao beneficiário.

A meu ver, não se justifica a manutenção da medida constritiva, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada que a
pena máxima prevista é de detenção de seis meses (crime de ameaça) e a outra pena nem sequer é privativa de liberdade – pena de prisão simples ou multa (contravenção penal de vias de fato).

Tais fatores demonstram que a manutenção do cárcere ao paciente é medida desproporcional e desarrazoada.

Destaca-se que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, logo, trata-se de medida de
caráter excepcional
.

Além disso, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Oportuno consignar ainda que a magistrada singular fundamentou a medida constritiva no inciso III do artigo 313 do CPP, para
“garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
, contudo, conforme já mencionado, não houve o descumprimento de medidas protetivas, uma vez que estas não estavam em vigor.

Destarte, para que ocorra a prisão visando assegurar o cumprimento das medias protetivas de urgência (inciso III do artigo 313 do CPP), deve haver indícios suficientes de que a constrição é imprescindível, o que ocorre, normalmente, nos casos em que existe descumprimento de medidas impostas anteriormente.

Dessa forma, não basta que as infrações em comento tenham sido perpetradas no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência, demandando prova inequívoca do deliberado descumprimento pelo agressor.

Diante de tais considerações, entendo temerária a manutenção da prisão preventiva do paciente, principalmente por se tratar de medida
ultima ratio
, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No tocante à vítima, conquanto a autoridade judiciária tenha se preocupado em resguardar a sua incolumidade física, verifica-se que ela nem mesmo se mostrou temerosa com a liberdade do paciente.

Saliente-se que as medidas protetivas fixadas anteriormente em seu favor (abril/2022) não estão vigentes e, mesmo quando eram válidas, a vítima não noticiou às autoridades eventual descumprimento por parte do paciente, tampouco demonstrou à autoridade policial, ao ser ouvida na Delegacia por estes fatos, que teme por sua integridade física, haja vista que manifestou apenas o interesse em representá-lo criminalmente, não requerendo medidas em seu benefício e ainda relatou que
“apesar das medidas protetivas de urgência em seu favor, nunca acionou o ‘botão do pânico’ pelo fato de OSMAR prometer que não faria nada de mal à mesma”
(Id. 164523159, p. 16).

Não obstante, é possível que a ofendida recorra às autoridades públicas para que obtenha o resguardo que julgar necessário, sem perder de vista que havendo qualquer alteração no panorama fático, incluindo o descumprimento de medidas cautelares fixadas, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem
vindicada para revogar a prisão preventiva do beneficiário, colocando-o em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao Juízo processante;

b)

manutenção de endereço atualizado nos autos;

c) comparecimento e/ou participação a todos os atos do processo.

Notifique-se a ofendida
Flávia Cristina Gomes
acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
n
os moldes do art. 21 da Lei n. 11.340/06.

Comunique-se o Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se o paciente que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá implicar o restabelecimento da custódia, consoante os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP.

Além disso, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023